Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700947-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HELENILDO FERREIRA AUTORIDADE: TJDFT-JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA GAMA-DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Helenildo Ferreira contra decisão atribuída ao Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, art. 147, caput, e 150, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto do artigo 5o e 7o da Lei 11.340/2006; 2) a prisão do paciente ocorreu em 30/12/2023, às 10h33min, e foi audiência de custódia em 01/01/2024, quando o flagrante foi convertido em preventiva, tão somente pela existência de medidas protetivas que supostamente foram descumpridas; 3) apesar do decreto da prisão preventiva do paciente em decorrência do suposto descumprimento de medida Protetiva, a vítima, em diversos momentos busca auxílio, faz cobranças, busca satisfação, demonstra preocupação para com o bem estar daquele; 4) no presente caso não existe motivo para que a prisão subsista, uma vez que o casal envolvido no conflito (réu e vítima) vive em união estável há cerca de 20 anos, possuem dois (02) filhos, sendo um menor idade e, apesar de possuírem um relacionamento conturbado, sempre retomam à vida conjugal; 5) a vítima, desde a prisão do réu, vem tentando de todas as formas ajudá-lo, pagando advogado, levando-lhe mantimentos e produziu, de próprio punho, termo de declaração que de forma singela transmite a falta que o genitor tem feito aos filhos; 6) a vítima tanto se mostra interessada em ajudar o paciente, que manifestou seu desejo pela retirada das Medidas Protetivas de Urgência, revogação esta assinada e reconhecida em cartório; 7) não há risco à aplicação da lei penal e não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere; 8) o STJ já entendeu que quando há anuência da vítima, não há que se falar em dolo ao descumprimento das medidas protetivas; 9) a fundamentação para a decretação de prisão cautelar é rasa e pouco fundamentada; 10) no pedido de revogação da prisão preventiva, foi anexado aos autos uma carta a próprio punho da vítima em que relata a sua vontade em ver o réu em liberdade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, se for o caso, a aplicação de mediadas cautelares diversas da prisão. É o breve relato. Decido. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da liminar em habeas corpus. No caso, a decisão (ID 54912420 – Pág. 42 e 43) que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade dos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência, todos cometidos, em tese, em contexto de violência doméstica contra a sua companheira (Lei 11.340/2006). Além disso, consta que a vítima relatou sofrer com longo histórico de violência praticada pelo paciente e que a insistência para reatar o relacionamento é permanente, mesmo com medidas protetivas deferidas, o que revela a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública caso seja posto em liberdade, sendo incabíveis, ao menos por ora, outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que, embora a impetrante mencione que a vítima busca contato com o paciente, demonstra preocupação e o desejo de vê-lo livre e de ter a retirada das medidas protetivas decretadas nos Processos no 5271721-87, 0011597-47 e 5508117-45 (Comarca de Novo Gama/GO), inclusive, mediante confecção de declaração de renúncia à representação quanto aos crimes apurados naqueles autos e na Ação Penal 0716691-64.2023.8.07.0004 (ID 54912416 e 54912418 – Pág. 4/6), não é o caso de revogação da segregação cautelar. Com efeito, conforme dispõe o art. 16 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): “(...) Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. (...).” Assim, e sem descurar das peculiaridades que envolvem as formalidades processuais e o direito fundamental à liberdade, não se pode submeter ao Plantão Judicial do 2o Grau o exame açodado da eventual renúncia ao direito de representação da vítima de violência doméstica, ao arrepio do procedimento especial previsto expressamente na Lei Protetiva. No mais, o pedido liminar possui fundamento em declarações de renúncia à representação exaradas em 09 e 10/01/2024 (ID 54912416 e 54912418 – Pág. 4/6). Todavia, tais declarações não foram levadas ao conhecimento do Juízo natural da causa, mesmo havendo tempo hábil para tanto, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva foi proferida ainda em 05/01/2024 (ID 54912420 – Pág. 78 e 79), tendo a impetrante optado por manejar o presente habeas corpus somente na data de hoje (13/01/2024) e perante o Plantão Judicial do 2o Grau. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, nem mesmo em sede de Plantão do 1o Grau, acerca do pedido de revogação da preventiva sob o fundamento de renúncia da representação vítima, a apreciação da matéria por este e. Tribunal incorreria em inequívoca supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista